Tribunal: STF
Processo: RE 216857
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-05
Data de publicação: 1997-12-05

Ementa:
EMENTA: ICMS. Tinta para impressão de jornal. Não ocorrência de
imunidade tributária.
        - Esta   Corte   já   firmou   o   entendimento   (a título
exemplificativo,  nos  RREE  190.761,  174.476,  203.859, 204.234 e
178.863)  de  que  apenas  os  materiais relacionados com o papel -
assim,  papel  fotográfico, inclusive para fotocomposição por laser,
filmes   fotográficos,  sensibilizados,  não  impressionados,  para
imagens monocromáticas e papel para  telefoto  -  estão  abrangidos
pela   imunidade  tributária  prevista  no artigo 150, VI  "d",  da
Constituição.
        - No caso, trata-se de tinta de impressão de jornal,   razão
por que o acórdão recorrido, por não ter esse insumo como  abrangido
pela referida imunidade, e, portanto, não ser ele imune ao ICMS, não
divergiu da jurisprudência desta Corte.
        Recurso extraordinário não conhecido.